Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733538-29.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: BRB – Banco de Brasília S/A Embargada: Elineuza de Sousa Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB–Banco de Brasília S/A (Id.23664236) contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada (Id. 23355472). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator